Tribunal: TJDFT
Processo: 0740173-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MALFERIMENTO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Não pode subsistir sentença de extinção do processo por não atendimento de determinação judicial para juntada de procuração atualizada, haja vista que a parte está corretamente representada, com procuração instruindo a peça inaugural do processo e não foram indicados fundamentos para não aceitação da juntada aos autos.
2. O fato de a data da outorga da procuração ser de alguns anos atrás, não justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Ausentes fundamentos para justificar a necessidade de apresentação de instrumento de mandato atualizado, na medida em que este não foi outorgado com prazo determinado, ocorre afronta aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal é no seguinte sentido: "É desnecessária a exigência de procuração atualizada quando inexistente indício de fraude no caso concreto." (TJDFT, Acórdão 951375, 20160020068987AGI, Relator HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, Data de julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE : 04/07/2016 . Pág.: 319/328).
5. Recurso provido.